Tribunal: TCU
Processo: 011.460/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2573/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 234 a 236, e 250, inciso II, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia; determinar o seu arquivamento com fundamento no inciso II do § 4o do art. 106, da Resolução - TCU 259/2014; levantar o sigilo dos autos, nos termos do art. 6o-A da Resolução - TCU 259/2014 e dar ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.460/2022-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região (MG). 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.